Tribunal: CARF
Processo: 13851.001792/2005-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.001792/2005-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.942 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
RODOVIARIO MORADA DO SOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2000 a 31/01/2004
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de ter seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Pedido de Restituição (fl. 2) relativo à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep, cujos
pagamentos a contribuinte entende ter efetuado em valores superiores aos devidos, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.001792/2005-83
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.942 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.001792/2005-83

terem sido referidas contribuições calculadas nos termos da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998, que promovera o alargamento de suas bases de cálculo,
alargamento este que veio a ser declarado inconstitucional pelo STF. Ao pedido de
restituição mencionado, a contribuinte vinculou declarações de compensação por meio
das quais buscava extinguir débitos próprios (fls. 104/242).
Analisada a pretensão, a autoridade competente proferiu o Despacho Decisório
de fls. 243/248, no qual não reconheceu o direito creditório e não homologou as
compensações, sob os seguintes fundamentos:
- a definição de faturamento seria matéria afeita ao campo de abrangência de lei
ordinária e, portanto, a Lei no 9.718, de 1998, não teria ferido o princípio da hierarquia
das leis;
- embora o STF tenha declarado inconstitucional o § 1o do art. 3o da referida lei,
esta declaração não beneficiaria a interessada, uma vez que esta declaração ocorreu no
âmbito do controle difuso de constitucionalidade;
- a administração tributária está vinculada ao texto das normas legais
regularmente inseridas no ordenamento jurídico, não lhe cabendo emitir juízo de
legalidade ou constitucionalidade destas normas.
Cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
251/263.
Inicialmente alega que não busca a declaração, por parte da autoridade
administrativa, da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
uma vez que esta já foi declarada pelo STF. Ao contrário, pretende apenas que a
autoridade administrativa afaste a aplicação da norma já declarada inconstitucional por
aquela Corte.
Invocando a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e o Decreto no 2.346, de 10
de outubro de 1997, discorre no sentido de que a autoridade administrativa tem o
dever de afastar a aplicação da referida norma.
A seguir, argumenta que o dispositivo legal em questão teria afrontado o art.
110 do Código Tributário Nacional, o Princípio da Hierarquia das Leis e os artigos
195 e 239 da Constituição Federal. Discorre sobre o tema, invocando jurisprudência
do STJ e do STF.
Ao final, requer o afastamento da aplicação do §o 1o do art. 3o da Lei no 9.718,
de 1998, e a homologação das compensações.
Por meio da Resolução no 1.548 (fls. 266/267), a 1a Turma da DRJ/Ribeirão
Preto decidiu converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos;
Antes de analisarmos o mérito dos pedidos do interessado, necessário se faz a
verificação da existência do crédito que alega possuir e o seu efetivo montante.
Nas planilhas de fls. 17/24, o interessado demonstra a formação da base de
cálculo do PIS e da Cofins, separando os valores por espécies de receita. Nota-se que
nas DEMAIS RECEITAS, que entende não alcançadas pela incidência do PIS e da
Cofins, estão incluídas receitas consideradas operacionais, tal como a Receita de
Aluguel e o item RECUPERAÇÕES DIVERSAS, sem a especificação do tipo de
receita obtida.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.942 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.001792/2005-83

Assim, para a perfeita definição do montante do suposto crédito do interessado,
voto no sentido de converter o julgamento em diligência, retornando o processo para
a DRF de origem, para que intime o interessado a especificar e comprovar
documentalmente os valores constantes na rubrica Recuperações Diversas, constantes
das planilhas de fls. 17/24.
Por meio da intimação de fl. 268, a DRF/Araraquara, em cumprimento ao
pedido de diligência, intimou a contribuinte a “especificar e comprovar
documentalmente os valores constantes na rubrica Recuperações Diversas, constantes
das planilhas de folhas 17/24 do processo em análise”.
Em resposta à intimação, a contribuinte apresentou a petição de fl. 280
acompanhada dos documentos de fls. 281/286. Na petição mencionada, informa:

O processo retornou então à DRJ/Ribeirão Preto, sendo distribuído a esta 11a
Turma.
A 11a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-59.991, negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA. O reconhecimento do direito creditório pleiteado
requer a prova de sua existência e montante, sem o que não pode ser restituído ou
utilizado em compensação. Na ausência de documentos comprobatórios do crédito
alegado, o direito creditório não pode ser admitido.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente reitera seu direito ao creditamento, bem
como sustenta que apresentou os documentos necessários para a devida comprovação. Ao final,
requer a homologação das compensações.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.942 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.001792/2005-83

Na origem, a empresa apresentou pedido de restituição e compensação, pleiteando
o reconhecimento de indébito de PIS e COFINS em virtude do inconstitucional alargamento da
base de cálculo do parágrafo 1° do art. 3°, da Lei n° 9.718/98.
O despacho decisório indeferiu o pedido, pois à época o STF não tinha proferido
decisão vinculante sobre a inconstitucionalidade do referido dispositivo.
A questão de direito, como bem apontou a DRJ, já está definida pelo STF: a
ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS promovida pelo §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98 é inconstitucional, conforme a decisão proferida no julgamento do RE no 585.235, na
forma do art. 543-B CPC/73. Logo, faturamento é o somatório das receitas oriundas da atividade
operacional da pessoa jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das operações típicas
previstas no seu objeto social.
A Recorrente defende que, no período compreendido entre 2000 e 2004, inseriu
na base de cálculo para apuração do PIS e da COFINS valores relativos a reembolso de despesas
com sinistros acobertados por seguro; despesas incorridas durante transporte e reembolsos de
natureza trabalhista.
Entretanto, em se tratando de restituição/compensação, há de ser feita a
comprovação do indébito, ainda que a questão de direito seja pacífica. Por essa razão, a DRJ
converteu o julgamento em diligência para que a empresa especificasse e comprovasse
documentalmente os valores incluídos indevidamente na base de cálculo das contribuições.
Todavia, a resposta foi:

Discordo do argumento de que o Livro Razão e os DARFs são suficientes para a
comprovação da existência do crédito pleiteado.
Dispõe o art. 170, do CTN, que a compensação depende da comprovação da
liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
E, considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o direito, nos
termos do art. 373, do CPC/15.
Dessa forma, é da própria empresa o ônus de registrar, guardar e apresentar os
documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao crédito.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.942 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.001792/2005-83

Não se trata de declaração de imprestabilidade da contabilidade da Recorrente,
tampouco de violação à verdade material, mas sim de comprovar a liquidez e certeza do crédito,
que é ônus do contribuinte nos termos da Lei.
Em suma, a necessária comprovação da legitimidade dos créditos passa pelo
cotejo entre os livros contábeis e os documentos com base nos quais foram efetuados tais
registros e, pelos demonstrativos de apuração (original e reapuração) das contribuições do
período em que teria havido o pagamento a maior, devidamente conciliados também com as
declarações.
Então, entendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar o indébito objeto
do pedido de compensação.
Conclusão
Por isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital